Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-66.2025.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-66.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS ARAUJO DA SILVA - CPF: 621.479.983-89 (APELADO), CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO - CPF: 110.036.754-33 (ADVOGADO), LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 41.816.473/0001-49 (APELANTE), STEPHANE LORRANE VIANA SANTOS - CPF: 048.973.491-09 (ADVOGADO), CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO - CPF: 041.514.341-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato firmado sob alegação de assessoria de crédito, determinar a restituição de R$ 4.998,00 e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, em razão de induzimento do consumidor a erro mediante oferta publicitária enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (iii) saber se restou caracterizado vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, apto a ensejar a nulidade contratual e a condenação por danos materiais e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois, à luz do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sobretudo quando comprovado o recebimento direto do valor pela recorrente.

Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é destinatário da prova, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o acervo documental se revela suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A prova dos autos evidencia falha no dever de informação, porquanto a proposta comercial induziu o consumidor a crer tratar-se de aquisição de veículo, com benefícios típicos de compra e venda, configurando publicidade enganosa vedada pelo art. 37, §1º, do CDC.

O vício de consentimento resta caracterizado pelo erro substancial e pelo dolo por omissão, impondo a anulação do contrato, com restituição integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor.

O dano moral decorre da própria gravidade da conduta, que extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo a dignidade do consumidor ao frustrar legítima expectativa mediante prática comercial abusiva.

O quantum indenizatório fixado revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A veiculação de proposta comercial que induz o consumidor a erro quanto à natureza do serviço configura publicidade enganosa e enseja a nulidade do contrato por vício de consentimento. 2. A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo impõe a restituição integral dos valores pagos e a reparação por danos morais quando caracterizada prática abusiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lider Auto Veículos Multimarcas Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral que lhe move Lucas Araújo da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para anular o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes por vício de consentimento, condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 4.998,00 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção da prova oral, bem como sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que o contrato de prestação de serviços foi firmado exclusivamente com a empresa L7 Experience & Solutions Ltda., No mérito, defende a validade e a regularidade do negócio jurídico, asseverando que a obrigação assumida foi de meio, e não de resultado, consistindo na assessoria e intermediação para busca de crédito. Insurge-se contra a restituição dos valores, sob a tese de que o serviço foi executado e o direito de arrependimento não foi exercido tempestivamente, bem como refuta a ocorrência de dano moral, qualificando os fatos como mero aborrecimento.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para acolher as preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 344118398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucas Araújo da Silva move Ação de Anulação de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral em desfavor de Lider Auto Veículos Multimarcas Ltda, objetivando a anulação do negócio jurídico celebrado, a restituição do valor pago e compensação por danos extrapatrimoniais. Alega, em apertada síntese, que, interessado na aquisição de um veículo, foi induzido a erro pela ré mediante publicidade enganosa e promessas de facilitação de crédito, efetuando o pagamento de R$ 4.998,00 acreditando tratar-se de entrada para o financiamento do bem, vindo posteriormente a descobrir que o valor se referia apenas a uma assessoria de crédito sem garantia de resultado, a qual restou infrutífera.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para anular o contrato por vício de consentimento, condenar a ré à restituição simples de R$ 4.998,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, além dos encargos sucumbenciais.

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de vício de consentimento e a regularidade da prestação de serviço de assessoria, pugnando pela reforma total da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos materiais e moral.

Antes de adentrar o mérito,
convém analisar as preliminares suscitadas pela apelante.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, adianto que a tese não se sustenta, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo e, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC,
todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.

Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento do valor de R$ 4.998,00 (id. 344117889) tem como beneficiária direta a apelante, Líder Auto Veículos Multimarcas Ltda., logo, à luz da Teoria da Aparência e do sistema de proteção ao consumidor, a empresa que aufere diretamente a vantagem econômica do negócio jurídico e participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A atuação coordenada entre a apelante (que recebeu o valor) e a empresa L7 (que figurou no contrato) evidencia uma cadeia de consumo única aos olhos do adquirente.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Melhor sorte não terá o apelante na sua a alegação de cerceamento de defesa. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio, no artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), consagra o juiz como destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, a controvérsia reside na análise da natureza da oferta, do teor do contrato e da dinâmica da contratação, fatos estes que se encontram exaustivamente documentados nos autos por meio das propostas comerciais, contratos, comprovantes de pagamento e transcrições de áudio.

A vista disso, a prova oral mostra-se despicienda, porquanto a alegada "ciência" do autor, que a apelante pretende provar via depoimento pessoal, já é objeto de discussão baseada nas gravações telefônicas juntadas pela própria defesa. O confronto entre o teor dessa gravação e a proposta comercial enviada anteriormente é matéria de direito e de análise documental, não dependendo de prova testemunhal ou depoimento pessoal para seu deslinde.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. O cerne da questão meritória reside em verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação. A apelante defende que o contrato era claro quanto à natureza de "assessoria" e "obrigação de meio". Contudo, a análise da fase pré-contratual revela cenário diverso.

Conforme documentado nos autos, especificamente na "Proposta Comercial" (id. 344118364), a empresa apresentou ao consumidor um documento com características típicas de venda de veículo. O documento destaca "Benefícios Inclusos nessa Proposta": "Garantia de motor e câmbio 90 dias", "Tanque Cheio", "Transferência", "Emplacamento Mercosul". Ora, tais benefícios são inerentes à aquisição de um bem móvel (carro), e não à prestação de um serviço burocrático de análise de crédito.

A promessa de "tanque cheio" e "garantia de motor" cria no consumidor a legítima e imediata expectativa de que o pagamento inicial de R$ 4.998,00 destina-se a viabilizar a posse do veículo, e não meramente a remunerar uma consultoria financeira, o que configura violação frontal ao artigo 30 do CDC, que vincula o fornecedor à oferta veiculada, bem como ao artigo 37, §1º, do mesmo diploma, que define como enganosa a publicidade capaz de induzir o consumidor em erro a respeito da natureza e características do serviço.

Nesse contexto, a alegação da apelante de que o autor confirmou a ciência dos termos em ligação de "pré-venda" não tem o condão de sanar o vício originário, visto que a prática de submeter o consumidor a um questionário gravado (script de confirmação), após já ter sido seduzido por uma proposta enganosa e, muitas vezes, após já ter efetuado a transferência do valor, configura uma tentativa de blindagem jurídica da empresa, mas não reflete a vontade livre e esclarecida do aderente.

Com efeito, o erro substancial (art. 138 do Código Civil) já estava consolidado no momento em que o consumidor, confiando na proposta de venda do veículo, decidiu contratar, sendo patente a contradição, pois a proposta comercial vende o sonho do carro próprio com benefícios tangíveis, enquanto o contrato formal

reduz o objeto a uma mera "tentativa" de crédito.

Dessa forma, prevalece, para fins de proteção ao consumidor, a oferta mais benéfica e a interpretação de que houve dolo por omissão e induzimento a erro, tornando o negócio jurídico anulável, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos, que reconhece a nulidade do contrato e o dever de indenizar quando verificada a promessa enganosa de liberação de crédito travestida de consórcio.

Confira-se:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C NULIDADE CONTRATUAL.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.[...]4. A prova documental evidencia promessa de liberação imediata da carta de crédito, fato que caracteriza vício de consentimento por erro essencial (art. 139, I, do CC) e dolo contratual (art. 145 do CC), diante da promessa sabidamente inexequível.

5.
Configurada publicidade enganosa
, vedada pelo art. 37, § 1º, do CDC, impõe-se a responsabilização objetiva das fornecedoras, conforme art. 14 do mesmo diploma.[...]2.
A promessa de liberação imediata de carta de crédito em contrato de consórcio configura vício de consentimento por erro essencial e dolo contratual, ensejando a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e o dever de indenizar por danos morais.
[...]”.
(RAC 1001507-48.2020.8.11.0049, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 28.01.2026 - grifei).

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.[...] "1.
A oferta de consórcio com promessa de 'contemplação imediata' configura propaganda enganosa nos termos do art. 37, §1º do CDC, ensejando a responsabilização solidária da cadeia de fornecimento
.
2. A restituição de valores pagos pelo consumidor em razão de prática abusiva deve ser comprovada documentalmente, não bastando gravação telefônica impugnada pela parte.
[...]".
(RAC 1003434-37.2024.8.11.0040, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,

j. 03.02.2026 - grifei).

Reconhecida a invalidade do negócio jurídico por vício de consentimento, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo certo que a retenção do valor pago, sob o argumento de que houve prestação de serviço, configuraria enriquecimento sem causa da apelante, pois o serviço somente foi "contratado" em razão do artifício enganoso empregado na captação do cliente. Nesse passo, a restituição deve ser integral e imediata, com as devidas correções, conforme determinado na sentença.

Já no que tange ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, uma vez que estamos diante de uma prática comercial predatória, que explora a necessidade e o sonho de consumo de pessoas hipossuficientes, captando suas economias sob falsas promessas de facilitação de crédito e entrega de bens.

Com efeito, o autor, operador de máquinas com renda modesta, despendeu quantia significativa de suas economias (quase R$ 5.000,00) acreditando estar adquirindo um veículo, para depois se ver sem o dinheiro e sem o bem, amargando a frustração e a sensação de impotência diante da conduta ardilosa da fornecedora, de modo que o dano moral,
in casu
, decorre da própria gravidade da conduta ilícita

e do descaso com a dignidade do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o montante se mostra razoável e proporcional, pois atende a dupla finalidade da condenação: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas desidiosas da ré, além de não se mostrar irrisório a ponto de ser inócuo, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, estando alinhado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da parte requerida, ora recorrente, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de arbitrado na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026